Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça depende de comprovação da incapacidade econômico-financeira de arcar com as despesas processuais. Não havendo prova da alteração da situação financeira desde a interposição do apelo, em que recolheram o preparo, deve-se indeferir o pedido.
3. Demonstrado que as questões suscitadas foram abordadas de forma clara e coordenada, não há se falar em contradição.
4. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
5. Negou-se provimento aos recursos.